Tribunal: TJDFT
Processo: 0727850-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONSÓRCIO. SUBSTITUIÇÃO DE ADMINISTRADORA. POSSIBILIDADE (CIRCULAR No 3.432/2009 – BACEN). AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE DA ADMINISTRADORA SUBSTITUÍDA EM RELAÇÃO À SUCESSORA. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO PELA EMPRESA CONSORCIADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PELA ADMINISTRADORA. CABIMENTO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO CONTRATUAL COM REDUÇÃO PARA PERCENTUAL DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. CLÁUSULA PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. É admissível a substituição de administradora de consórcio, com comunicação da decisão ao Banco Central do Brasil, sendo certo que a referida alteração dar-se-á por deliberação de assembleia geral extraordinária (art. 35, I, da Circular no 3.432/2009 do Banco Central do Brasil). Nesse contexto, uma vez afastada a incidência da legislação consumerista na espécie, bem como diante da ausência de previsão legal de solidariedade entre a administradora substituída e sua sucessora na Lei no 11.795/2008, não é o caso de presumi-la (art. 265 do Código Civil).
3. “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento” (Súmula no 538/STJ e Tema no 499 – REsp no 1.114.604/PR), sendo possível, contudo, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a redução equitativa da referida parcela, na hipótese de desistência pelo consorciado, a fim de promover-se a sua adequação ao valor que foi por ele efetivamente pago, afigurando-se indevida a retenção da taxa de administração, em tais casos, com base no valor total do contrato.
4. A cobrança de cláusula penal em virtude da desistência de contrato de consórcio exige a demonstração de efetivo prejuízo ao grupo consorciado pela administradora, o que, não ocorrendo, dá azo à impossibilidade de retenção da referida multa contratual.
5. Segundo o entendimento sumulado do STJ, “Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio” (Súmula no 35/STJ). Nesse contexto, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania se estabeleceu no sentido de que “ a correção monetária a que alude o enunciado no 35/STJ, deve observar índice que melhor reflita a realidade inflacionária” (AgInt no REsp n. 1.890.762/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.). Bem por isso, em casos tais, “a atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio" (AgInt no AREsp 1.069.111/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe de 1o/04/2020). Escorreita, portanto, a sentença ao determinar que a correção monetária deva incidir a partir do desembolso de cada parcela e pela aplicação do índice INPC.
6. Verificando-se a adequação da distribuição dos encargos da sucumbência, uma vez observada a sucumbência recíproca e equivalente entre as partes, não merecem chancela as pretensões de reconhecimento de sucumbência mínima.
7. Preliminares rejeitadas. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.